Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-40.2019.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E DE REDUÇÃO DAS PENAS, CORRIGINDO-SE ERRO MATERIAL NA DOSAGEM.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A INERENTE CREDIBILIDADE DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E DE REDUÇÃO DAS PENAS, CORRIGINDO-SE ERRO MATERIAL NA DOSAGEM.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A INERENTE CREDIBILIDADE DE AGENTES POLICIAIS, INFIRMADA A NEGATIVAS SINGELA DE AUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPAROS TÃO SOMENTE PARA SANEAR ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E SUFICIENTE, DENEGADA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.